Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-48.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002315-48.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR REJEITADA -
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE À DANOS EM EQUIPAMENTOS DAS SEGURADAS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se foi oportunizado à requerida a ampla produção de provas e a possibilidade de impugnar os documentos acostados pela autora, descabe alegar cerceamento de defesa.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).

A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002315-48.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$42.312,83, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial.

No mérito, aduz que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço de energia, cabendo a ela esse ônus.

Argui que os documentos apresentados são unilaterais e que não houve a devida comunicação administrativa.

Na hipótese de ser mantida o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução do valor da condenação conforme arbitrado na primeira decisão, antes dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 47308582 – pág. 01/24.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002315-48.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002315-48.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi produzida prova pericial.

Na peça contestatória a apelante protestou pela produção de todas as provas em direito admitidas. Contudo,
na ocasião em que o juiz determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, ela consignou que entendia suficientes os documentos em anexo e que cabia à autora comprovar o nexo de causalidade entre o fato (queda de energia) e o dano nos equipamentos, ônus do qual não se desincumbiu (id 47308564).

Em seguida, o juiz prolatou a sentença.

Foi oportunizado à requerida a ampla produção de provas e a possibilidade de impugnar os documentos acostados pela autora. Não há que se falar, portanto, em unilateralidade de provas e tampouco em cerceamento de defesa.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC).

A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF.

Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe.
(N.U 1032032-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE REGRESSO - CONTRATO DE SEGURO DE DANOS - OCORRÊNCIA DO SINISTRO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REQUISITOS PREENCHIDOS. – (...) - Se não houve o requerimento de produção de nenhuma outra prova além das documentais jungidas aos autos, estas devem ser consideradas na formação do convencimento motivado do julgador. V. V - Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos alegados como fundamento da pretensão indenizatória - Para a configuração do dever de indenizar, na responsabilidade civil objetiva, é necessária a comprovação da ação ou da omissão administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre eles - Inexistindo provas de que os danos em equipamentos foram causados por falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, é inviável o reconhecimento da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar - A concessionária de serviço público poderá se eximir do dever de ressarcir danos elétricos, quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo para verificação do dano - Resolução ANEEL nº 414/2010, eis que inviabilizada a realização de perícia.
(TJ-MG - AC: 10000191564384001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 30/04/2020)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que firmou contratos de seguro
com as empresas elencadas na inicial, representados pelas apólices de n.º 3353/0009525/18, 3353/0009474/18, 3353/0000116/16, 3353/0043537/14, 0128/0000036/71 e 4883/0000034/18, se obrigando a indenizá-las pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduziu que em 19/01/2014, 06/01/2014, 28/12/2013, 27/10/2013, 19/08/2014 e 05/11/2014, as unidades consumidoras sofreram oscilações elétricas provenientes da rede de distribuição administrada pela apelante, o que danificou os bens eletroeletrônicos garantidos.

Afirmou que indenizou as seguradas e pediu o ressarcimento da importância em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à apelante.

Importante consignar inicialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido
. (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A Súmula 188 do STF enuncia que o
Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor.

Assim dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.

A autora comprovou o pagamento à segurada L.M. Combustíveis Santa Helena Ltda. EPP R$ 11.006,14 (Id. 11605162); à Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde R$ 12.552,67 (Id. 11605209); à Associação Village do Cerrado Residence & Rezort R$6.299,42 (Id. 11605261), à Ubaldino Rezende Rodrigues R$6.744,60 (Id. 11605297) e ao Mercado Jardim Primavera Ltda. ME R$ 5.710,00 (Id. 11605480), totalizando a quantia de R$42.312,83. Não houve impugnação específica quanto aos valores pagos, portanto, são incontroversos
.

Os avisos de sinistro, os laudos, os relatórios, as apólices e os comprovantes de transferências atestam os problemas decorrentes dos sinistros, a relação entre a apelada e as seguradas e os pagamentos por ela efetuados (ids 47308463, 47308464 – pág. 01/07, 47308465, 47308466 – pág. 01/04, 47308467, 473084668 – pág. 01/15, 473084669, 47308475 – pág. 01/04, 47308476 – pág. 01/05, 47308477 – pág. 01/04), 47308479, 47308480, 47308483, 47308484 – pág. 01/07, 47308485 – pág. 01/04, 47308486 – pág. 01/06, 47308487, 47308488, 47308489, 47308491, 47308492, 47308493 – pág. 01/15, 47308494 – pág. 01/06, 47308496, 47308497, 47308499, 47308500, 47308501, 47308502, 47308503, 47308504, 47308505 e seguintes, até 47308512).

Assim, se a apelante não apresentou qualquer argumento ou prova capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, ela é obrigada a reparar o dano material causado.

No tocante ao argumento de que seria necessário abertura de procedimento administrativo
junto à concessionária, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento.

Fica evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga às seguradas a título de danos materiais, pois está devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1
. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.3.
Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.4.
Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido
.
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR
. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível Nº 70076972256, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020